Tribunal: TJSP
Processo: 1025482-84.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Compra e venda de veículo não entregue. Autor que foi vítima de golpe fora das dependências e sem interferência da instituição financeira. Ausência de falha na prestação de serviços do banco, que mantinha conta em nome de terceiro, para o qual o autor transferiu valor relativo ao negócio não concretizado. Indevido o ressarcimento da quantia e indenização por

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Compra e venda de veículo não entregue. Autor que foi vítima de golpe fora das dependências e sem interferência da instituição financeira. Ausência de falha na prestação de serviços do banco, que mantinha conta em nome de terceiro, para o qual o autor transferiu valor relativo ao negócio não concretizado. Indevido o ressarcimento da quantia e indenização por dano moral. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.